Tribunal: CARF
Processo: 10980.721413/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721413/2011-50
ACÓRDÃO
2301-011.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDO CEZAR DOMINGES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LANÇAMENTO EM
CONFORMIDADE COM O ART. 11 DO DECRETO No 70.235/72
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 11, do Decreto no 70.235/72, na notificação de lançamento, bem como
sendo plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721413/2011-50
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 15-18, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2008,
para exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.264,46, acrescido de
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação
de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 22.649,34,
assim discriminada:
- R$ 14.722,43 referente à fonte pagadora “Fundação da Universidade Federal do
Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura", tendo como
beneficiária Hercília Chote Domingues da Silva, dependente do contribuinte;
- R$ 7.926,91 referente à fonte pagadora Audifone Comercial LTDA, tendo como
beneficiário Henrique Chote Domingues da Silva, dependente do contribuinte.
Na impugnação (fls. 02-05), o contribuinte solicita a retificação da DIRPF 2009, a
fim de excluir os dependentes Hercília Chote Domingues da Silva e Henrique
Chote Domingues da Silva, pois não dispõe de condições financeiras para custear
despesas processuais, ainda mais de tributo imposto por notificação de
lançamento eivada de vícios e de nulidade, tendo em vista que a sua declaração
não é em conjunto. Alega nulidade, tendo em vista que foi lavrada a notificação
de lançamento sem sequer notificar ou dar oportunidade ao contribuinte se
defender. Alega que Henrique Chote Domingues da Silva é seu filho, menor de 18
anos na declaração em epígrafe e relativamente incapaz para os atos da vida civil,
carecendo da representatividade paterna, inclusive para assinar o contrato de
trabalho, demonstrando a boa-fé objetiva do sujeito passivo. Hercília Chote
Domingues da Silva, por sua vez, é figura materna do seu filho, e ambos carecem
de contribuição financeira para o sustento e da família, o que o levou a incluí-los
como dependentes na DIRPF/2009.
Em sede de revisão de lançamento (fls. 25-27), seguindo-se o disposto no art. 6o-A
da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, manteve-se o lançamento, tendo em
vista os seguintes dispositivos legais: o parágrafo único do art. 138 do CTN não
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721413/2011-50
3
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. O art. 82 da IN 1500, de 29 de outubro de 2014, por sua vez, dispõe que
eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA devem ser
retificados pelo contribuinte, desde que não esteja sob procedimento de ofício. Já
o § 2o do art. 72 da IN 1500/2014 dispõe que os rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte.
O contribuinte, tendo sido regularmente cientificado acerca do despacho
decisório, e tendo sido aberto prazo para contestação, apresentou a manifestação
de inconformidade às fls. 35-38. Alega, em síntese, que os julgadores limitaram-se
a descrever a conduta típica do art. 841, inciso VI, do RIR/99, sem trazer aos fatos
materialidade e autoria que caracterize omissão de rendimentos. Contesta a
aplicação dos artigos 72 e 82 da IN 1500/2014, tendo em vista que seus efeitos
são ex nunc, e os fatos geradores são anteriores à sua vigência. Diante da não
omissão de receitas é que o contribuinte solicitou a exclusão de seus dependentes
da sua DIRPF. Solicita a revisão da decisão a fim de cancelar a exigência do
lançamento e que seja declarada a inexistência da relação jurídica com o
respectivo lançamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesmas razões de fato e de direito expostas na manifestação de inconformidade
quanto a nulidade da notificação de lançamento e no mérito sustenta o seguinte:
Discutir o mérito quanto à exigibilidade do tributo, fato gerador, formalidades do
auto de infração e notificação do lançamento, prescrição e decadência e ao
direito de fato, é miopia jurídica e totalmente desnecessário, se não há relação
jurídica entre as partes sujeito ativo e passivo do tributo. Em que pese os fatos
todo início de procedimento fiscal não pode ignorar o fato de que deve citar o
contribuinte e isso não ocorreu na abertura do procedimento fiscal..
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721413/2011-50
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
declarados em DIRF em nome de dependentes informados pelo sujeito passivo em sua DAA.
No recurso apresentado, como exposto no relatório, não há alegação de mérito.
Restringe-se o recorrente a sustentar a mesma nulidade apontada na manifestação de
inconformidade.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da alegação de nulidade
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade da
notificação de lançamento, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
que regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A notificação de lançamento ora impugnada atende a todas as prescrições do art.
11 do Decreto no 70.235/72.
O mesmo Decreto no 70.235/72 assim dispõe em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721413/2011-50
5
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se verificou nos presentes autos.
Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
clara e inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, não cabe a
alegação de que teria restado prejudicada sua defesa. Após revisão do
lançamento, teve nova oportunidade de se manifestar, e assim o fez por meio da
manifestação de inconformidade.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte teve pleno conhecimento pleno do ilícito
tributário e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa e também
ao contraditório, estando obedecido o devido processo legal. Corrobora tal
conclusão o conteúdo da impugnação apresentada e da posterior manifestação
de inconformidade, que contestou a imposição fiscal, insurgindo-se não só quanto
às questões preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si, não
tendo sido demonstrada nenhuma dúvida quanto à extensão formal e material do
lançamento formalizado.
Não procede, portanto, a alegação de nulidade.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 66
DF CARF MF
Original